Tribunal: STF
Processo: ARE 1521176
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS A MANDADO SEGURANÇA COLETIVO. DISTINÇÃO RELACIONADA AO PERÍODO EM DEBATE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



“Recurso Inominado - Cobrança de parcelas pretéritas a mandado segurança coletivo - Ausência de vinculação ao resultado do julgado - Opção exercida pela parte autora em prejuízo de ação de cobrança regular - Absorção do ALE nos vencimentos dos policiais militares - Impossibilidade de consideração de 100% como decidido no mandado de segurança coletivo - Absorção que se deu parte pelo padrão e parte pelo RETP - Sentença reformada - provido - Recurso provido." (e-doc. 21, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 23). 



    2.1. Informam que na ação “os autores buscam haver valores pretéritos, de quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, que reconheceu o direito aos autores ao recálculo do Adicional de Local de Exercício (ALE) para que o valor integral da verba, incorpore em 100% do salário base, e não apenas 50% como se é pago atualmente, refletindo sobremaneira no RETP, bem como nos demais efeitos pecuniários reflexos, como quinquênio, sexta parte, entre outras verbas” (e-doc. 23, p. 4; grifos no original). 



    2.2. Nesse sentido afirmam que “o trânsito em julgado do mandado de segurança acima suscitado não gera efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271 - STF), não restou outra alternativa aos recorrentes, senão ingressar com a presente demanda, visando o pagamento das parcelas vencidas, dentro do quinquênio que antecedeu a impetração do referido writ, acrescido de juros e correção monetária”(e-doc. 23, p. 4-5; grifos no original). 



    2.3. Compreendem que “o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que decidiu novamente, matéria referente a cobrança de Mandado de Segurança Coletivo, já transitada em julgado” (e-doc. 23, p. 9).



    2.4. Ao final, requerem o restabelecimento da decisão de 1ª instância.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 26). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No mérito, é o caso de provimento do recurso, para afastar a procedência dos pedidos da parte autora.



    Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do feito em razão da pendência da ação rescisória nº 2111455-33.2023.8.26.0000, visto que sua propositura não impede o prosseguimento de ações que versem sobre a decisão objeto de rescisão.



    Registra-se, ainda, que não há identidade entre o mandado de segurança e a presente demanda, pois, embora entre partes iguais (a parte autora em representação) e com mesma causa de pedir, as pretensões são distintas no período em debate. No mandado de segurança, somente há possibilidade de exigir as parcelas posteriores à impetração e no presente se objetiva receber as parcelas anteriores.



    O mandado de segurança anteriormente proposto só alcança as parcelas posteriores ao seu ajuizamento, de modo que não se trata de execução de título, já que não existe título ou coisa julgada quanto às parcelas anteriores ao apostilamento, motivo pelo qual não há vinculação deste juízo ao decido no mandado de segurança.



    Vale salientar que ao interessado cabe arcar com as consequências de suas opções no manejo de ações perante o Poder Judiciário.



    Por outro lado, não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em vista que a parte autora é associada da entidade que impetrou o mandado de segurança coletivo, de modo que os resultados obtidos abarcam seus associados efetivos, que é o quanto basta para se reconhecer a legitimidade dela.



    A Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013, de 12 de abril de 2013, determinou a absorção/incorporação do adicional de local de exercício nos vencimentos dos integrantes das carreiras da polícia militar, policia civil e agente de segurança penitenciária (artigo 1º).



    Extrai-se de atenta leitura do dispositivo em questão, que não houve determinação para que o ALE fosse integralmente implantado no salário base dos policiais, mas sim em seus vencimentos, termo que, empregado no plural, abrange não apenas a remuneração base, mas todas as vantagens e gratificações não eventuais auferidas pelo servidor.



    Os anexos da Lei Complementar referida estabelecem o valor do vencimento padrão de cada cargo/patente, o que foi devidamente observado pela requerida. 



    Ressalte-se que o acolhimento da pretensão ora deduzida geraria implantação de valor equivalente ao dobro do que estabelecido em Lei.



    Com efeito, o artigo 3º, da Lei Complementar 731/93, assim dispôs:



"Artigo 3º - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1º desta lei complementar são as seguintes:



I- gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policia Militar, de que trata o artigo 1º da Lei nº 10.291, de 26 de novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata, o artigo 45 da Lei Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 1979, calculadas em 100% cem por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento, fixado na forma do artigo 2 desta lei complementar;".



    Nessa esteira, embora tenha sido inicialmente tratada como gratificação, a RETP atualmente apresenta natureza de vencimentos e, assim, figura na base de cálculo de outras gratificações e vantagens.



    E, conforme a disciplina do dispositivo supratranscrito, observa-se que a RETP é paga em valor equivalente a 100% do vencimento padrão, ou seja, ela funciona como uma espécie de "espelho", replicando todas as verbas que constituem o vencimento base do policial.



"APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Pretensão à incorporação integral (100%) ao salário base, para todos os fins legais. Descabimento. A Lei Complementar nº 1.197/2013 determinou a absorção do ALE aos vencimentos e proventos (no plural) e não somente ao vencimento padrão. Acolhimento da pretensão que geraria implantação de valor equivalente ao dobro do estabelecido em lei e implicaria em contagem reciproca, em afronta ao art. 37, XIV da CF. Inexistência de prejuízo ou redução salarial. Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso não provido". (TJSP, Apelação nº 1010438-55.2013.8.26.0053, relator Des. Osvaldo de Oliveira, j. 28/05/2014).



"ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCICIO (ALE). Incorporação determinada pela Lei Complementar 1197/2013. Pretensão de que o valor integral da vantagem seja incorporado ao salário base. Incorporação de metade '' salário-base e metade no RETP sem motivo de invalidade. Segurança denegada. Recurso não provido". (TJSP, Apelação nº 0026994-52.2013.8.26.0053, relator Des. Edson Ferreira, j. 09/04/2014).



    Desse modo, correta a implantação efetuada no vencimento base, de 50%, na medida em que a outra metade foi automaticamente implantada no RETP, por força da disposição legal supra referida.



    A adoção da tese pretendida pela parte autora implicaria obtenção de vantagem indevida, sem previsão legal, na medida em que, com a implantação da integralidade (100%) no vencimento padrão, outros 100% lhe seriam obrigatoriamente pagos, por força da RETP, o que culminaria com a implantação de valor equivalente ao dobro do que foi estabelecido pela legislação.



    A questão, inclusive, foi objeto de decisão da Turma de Uniformização, processo nº 0000050-90.2015.8.26.9058, com decisão publicada em 16/05/2016.



    Diante da ausência de previsão legal específica, não é possível reconhecer o alegado direito de incorporação da verba em questão, o que resultaria na concessão de aumento de vencimento por via reflexa.



    E conforme nos ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, uma importante regra constitucional, criada com a finalidade de coibir indevido aumento de despesas com pessoal, "Consiste na imposição de que só por lei se fixe a retribuição de cargos, funções ou empregos no Estado e em suas pessoas auxiliares de Direito Público. Assim, o art. 37, X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos, inclusive sob a forma de subsídio, somente poderá ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso" (in Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., Malheiros: São Paulo, 2008, p. 275).



    Em suma, o valor da adicional foi devidamente absorvido nos vencimentos da parte autora.



    Desse modo, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da FESP e OUTROS, para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.



    Vencedora as recorrentes, não há que se falar em condenação ao pagamento de verbas de sucumbência.



    Para viabilizar eventual acesso à via extraordinária, considera-se prequestionada toda matéria ventilada pelas partes, ainda que não citados expressamente os dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida." (e-doc. 21, p. 3-9; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do quanto transcrito, percebe-se que a ação de cobrança discutida no presente processo envolve o que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, pelo qual se reconheceu a incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão).



    6. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos “a fim de condenar as requeridas a pagarem às autoras as diferenças pretéritas decorrentes da incorporação do Adicional Local de Exercício ALE, nos moldes fixados no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26,0053, referente ao período compreendido entre a vigência da Lei Estadual nº 1.197/2013 (1º de março de 2013) e o ajuizamento da demanda coletiva (15/01/2014)” (e-doc. 15, p. 8). 



    7. No acórdão atacado se estabeleceu que “não há identidade entre o mandado de segurança e a presente demanda, pois, embora entre partes iguais (a parte autora em representação) e com mesma causa de pedir, as pretensões são distintas no período em debate. No mandado de segurança, somente há possibilidade de exigir as parcelas posteriores à impetração e no presente se objetiva receber as parcelas anteriores”.



    8. Observo que os recorrentes, que inclusive reconhecem que “o trânsito em julgado do mandado de segurança acima suscitado não gera efeitos patrimoniais pretéritos” (e-doc. 23, p. 4), não se manifestaram acerca da distinção relacionada ao período em debate. 



    9. O destaque não foi objeto de impugnação por parte dos recorrentes, que, apesar de alegarem a violação à coisa julgada da matéria, não atacaram todos os fundamentos do que decidido pelo órgão colegiado.



     10. Assim, mostra-se de rigor reconhecer a incidência, na hipótese, do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo lega e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator